Tribunal: TJBA
Processo: 8057379-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057379-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AECIO ALVES DE FREITAS

Advogado(s)
:
CARINI MARQUES ALVAREZ, ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEVIDO.
AUXÍLIO
DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
CONCEDIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por segurado contra sentença que indeferiu o pedido de aposentadoria por invalidez, mas concedeu auxílio por incapacidade temporária. A controvérsia gira em torno da natureza da incapacidade laborativa – se permanente ou temporária. A perícia judicial, realizada por médica psiquiatra, concluiu pela existência de incapacidade total e temporária, com recomendação de tratamento psiquiátrico contínuo e reavaliação em dois anos.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a incapacidade constatada nos autos seria de natureza permanente, como sustenta o apelante, ou temporária, conforme laudo pericial, sendo este determinante para a concessão do benefício previdenciário adequado.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial judicial é clara e conclusiva ao atestar incapacidade total e temporária, indicando necessidade de tratamento contínuo e possibilidade de recuperação, afastando a hipótese de incapacidade permanente.

4. O histórico de benefícios anteriores não é suficiente para infirmar a atual avaliação médica, prevalecendo o laudo mais recente sobre registros pretéritos.

5. A idade do apelante (58 anos) e sua qualificação profissional não são impedimentos legais para tentativa de reabilitação, nos termos do art. 62 da Lei 8.213/91.

6. O princípio in dubio pro misero não se aplica ao caso, dada a clareza da prova técnica quanto à natureza da incapacidade.

7. A jurisprudência é pacífica ao exigir incapacidade total e permanente para concessão de aposentadoria por invalidez, sendo indevido o benefício quando constatada apenas incapacidade temporária.

8. Os requisitos para concessão de auxílio-acidente não se fazem presentes, dada a ausência de incapacidade parcial e permanente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de aposentadoria por invalidez exige prova de incapacidade total e permanente.
2. Comprovada apenas a incapacidade total e temporária, é devido o auxílio por incapacidade temporária, com possibilidade de reavaliação periódica."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 42, 59, 62 e 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; TJDFT, Ap. 0707870-38.2023.8.07.0015; TJMG, Ap. 0012503-29.2015.8.13.0248.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
8057379-36.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que é apelante
A
ÉCIO ALVES DE FREITAS

e apelado o
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

D
ES.

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA